Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739809-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES REU: ROBERTA MAYER RODRIGUES GARCIA, CEZAR MAYER RODRIGUES GARCIA, ANDERSON MIRANDA DA SILVA, ROBERTO MAYER PAIVA GARCIA (REU ESPÓLIO DE), THYAGO MAYER AMORIM GARCIA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TELMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Sidevan Oliveira Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante no processo n. 0703012-49.2018.8.07.0011. A sentença rescindenda adjudicou a Sidevan Oliveira Alves o imóvel situado na QR 1-A, conjunto K, casa 9, Candangolândia, matrícula 32.762, Quarto (4o) Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (processo n. 0703012-49.2018.8.07.0011, id 147522755). Sidevan Oliveira Alves alega na petição inicial da ação rescisória que a imputação do ônus de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência configurou erro de fato e violou a norma jurídica. Argumenta que os herdeiros omitiram-se no cumprimento da obrigação de finalizar a transferência do imóvel após o falecimento de Roberto Mayer Paiva Garcia. Atribui a eles a responsabilidade pela propositura da ação de adjudicação compulsória. Afirma que a sentença rescindenda violou o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, que determina a condenação do vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Pede a rescisão do capítulo da sentença que refere-se a esse trecho (id 51508871). Sidevan Oliveira Alves foi intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Ele negou que tenha usado a ação rescisória com esse propósito. Argumentou que a sentença violou o art. 85, caput, do Código de Processo Civil e a ação rescisória seria a única forma de corrigir esse equívoco (id 51775436). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. O modo escolhido por Sidevan Oliveira Alves para impugnar a sentença é inadequado. A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de impugnar o capítulo relativo aos honorários advocatícios em substituição à apelação não interposta no momento adequado, o que é proibido pelo ordenamento jurídico. A sentença expôs os fundamentos pelos quais iria condenar Sidevan Oliveira Alves a pagar honorários advocatícios. Explicou que adotaria o princípio da causalidade em caráter excepcional devido ao fato de Sidevan Oliveira Alves ter permanecido inerte no registro do imóvel por quase dez (10) anos. A sentença explicou que adotava a razão de decidir da Súmula n. 303 e do Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça (processo n. 0703012-49.2018.8.07.0011, id 144169780). A condenação representa um valor elevado. A opção do Juízo de Primeiro Grau poderia ter sido levada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciação do acerto do uso do princípio da causalidade naquele caso concreto. A apelação seria a sede adequada para discutir o tema e corrigir um eventual erro de julgamento. Contudo, Sidevan Oliveira Alves não interpôs a apelação no tempo e modo adequados. Interpôs embargos de declaração apenas para corrigir um erro material relativo ao nome das partes e renunciou expressamente ao prazo para interpor apelação (processo n. 0703012-49.2018.8.07.0011, id 148664548). A ação rescisória foi proposta somente após os advogados credores iniciarem o cumprimento da obrigação de pagar imposta pela sentença. É nítido que a ação rescisória é utilizada como alternativa ao recurso não interposto (processo n. 0703012-49.2018.8.07.0011, id 164551009 e 147827201). A proteção à coisa julgada é uma garantia constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). O Estado Democrático de Direito pressupõe a estabilidade das relações jurídicas. A possibilidade de modificação de uma decisão judicial transitada em julgado vulnera a segurança jurídica. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil. É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O Superior Tribunal de Justiça veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.[2] O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória quando faltar interesse processual (arts. 330 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil). O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Sidevan Oliveira Alves ao pagamento das custas processuais. A relação processual não se completou, portanto é incabível fixar honorários advocatícios. Postergo a análise do destino do depósito prévio para o trânsito em julgado da decisão. Somente nesse momento será possível averiguar adequadamente a incidência dos arts. 968, inc. II, e 974 do Código de Processo Civil (id 51508893). Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 1.2.2010.